Tribunal: TJPA
Processo: 0812268-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812268-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAGACY TEIXEIRA HONORATO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO CIRCULÁVEL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0812268-18.2025.8.14.0000, deu-lhe provimento para reformar decisão de primeiro grau que havia deferido liminar de busca e apreensão de veículo, reconhecendo a ausência de requisito essencial à propositura da ação, ante a não apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB).
O agravante sustenta que a juntada do original seria dispensável, pois a CCB não circula livremente e os documentos digitalizados têm valor probatório (CPC, art. 425, VI). Requer, portanto, a reconsideração da decisão e o restabelecimento da liminar de apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a apresentação do contrato original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), firmada em suporte físico ou digital, para instruir ação de busca e apreensão de bem móvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário, criada pela Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título de crédito, sujeita aos princípios da literalidade, autonomia, cartularidade e circularidade, sendo transferível mediante endosso (arts. 26, 29, §1º e 44).

4.

A possibilidade de circulação por endosso impõe a exigência da apresentação do documento original para comprovar a titularidade do crédito e prevenir o risco de dupla cobrança ou ilegitimidade de posse do título, garantindo a segurança jurídica das relações.

5.

A mera cópia digitalizada do contrato não satisfaz os requisitos legais para a concessão de liminar de busca e apreensão, pois não comprova a posse legítima da cártula, inviabilizando eventual perícia grafotécnica e comprometendo o fumus boni iuris.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é firme no sentido da indispensabilidade da via original da CCB para o ajuizamento de ações de execução e de busca e apreensão, salvo justificativa plausível — inexistente no caso concreto (STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/2021; TJPA, ApCiv nº 0800922-94.2022.8.14.0123; TJPA, ApCiv nº 0860030-05.2022.8.14.0301).

7.

Diante da ausência de comprovação da posse do título original e da inexistência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, não há fundamento para afastar a exigência de apresentação do contrato original, devendo prevalecer o entendimento consolidado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É indispensável a apresentação do contrato original da Cédula de Crédito Bancário para instruir ação de busca e apreensão, em razão do princípio da cartularidade e da possibilidade de circulação do título por endosso.

2.

A cópia digitalizada, desacompanhada de certificação ICP-Brasil, não supre o requisito de autenticidade nem comprova a titularidade do crédito.

3.

A ausência de juntada do original do contrato
compromete a regularidade formal da ação.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 29, §1º e 44; CPC/2015, art. 425, §2º; CC/2002, arts. 887 e 893.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2021;
STJ, AgInt no REsp nº 2.053.529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.10.2023;
TJPA, ApCiv nº 0800922-94.2022.8.14.0123, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 31.03.2025;
TJPA, ApCiv nº 0860030-05.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth Santalices, j. 16.07.2024.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, tendo como parte agravada
HAGACY TEIXEIRA HONORATO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com efeito suspensivo c/c tutela antecipada recursal, interposto por
Hagacy Teixeira Honorato
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A
(processo nº 0812535-69.2025.8.14.0006) que deferiu liminarmente a apreensão do veículo descrito na inicial, sob a alegação de mora devidamente configurada.

Em suas razões (ID. 27668419) sustenta a agravante a irregularidade da ação quanto a nulidade dos atos processuais por erro de forma – da indispensabilidade da notificação extrajudicial válida para a propositura da ação de busca e apreensão, bem como, defende a ausência de apresentação de cédula de crédito original à secretária. Além disso, sustenta a abusividade da venda casada de seguro, cláusula do registro de contrato, abusividade da cláusula de capitalização diária de juros e abusividade dos juros de mora capitalizados diariamente.

Pelo exposto, defendeu a procedência do recurso de agravo de instrumento para suspensão em definitivo da decisão guerreada.

Em sede de decisão interlocutória (ID. 28088943) concedi a medida liminar.

Houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 28750896).

Em ato contínuo, prolatei sentença (ID. 29524673), nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE provimento
, no sentido de confirmar a liminar de ID. 28088943, bem com reformar a decisão de ID. 145906578- autos de origem, proferida no Juízo de 1º Grau, por manifesta ausência de requisito essencial para a propositura da ação.

Julgo prejudicada a apreciação do Agravo Interno (ID. 28748378), ante a aptidão para julgamento do recurso principal, pois devidamente triangularizada a relação, estando apta para julgamento o mérito do Agravo de Instrumento.”

Inconformado, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
interpôs o presente recurso de
AGRAVO INTERNO
, defendendo cerceamento de defesa, ante a obrigatoriedade de juntada do contrato original, defende que a obrigação referida somente poderá ter sido imposta nas hipóteses de fraude ou dúvida quanto a sua autenticidade. Acrescenta-se que a CCB não circula livremente e, portanto, inexiste risco de sua duplicação para fins executivos. Invoca-se também o art. 425, VI, do CPC/2015, que reconhece como prova os documentos digitalizados.

Por fim, requer-se a reconsideração da decisão monocrática, com o provimento do Agravo Interno, para restabelecer a liminar de busca e apreensão, argumentando-se que foram preenchidos todos os requisitos legais.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) como requisito formal indispensável à concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão de bem móvel.

Analisando detidamente os autos, no que concerne a desnecessidade de juntada do contrato original nos autos, como é incontroverso, a Cédula de Crédito Bancário fora contemplada no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n. 10.931/2004, visando a estabelecer um instrumento cartular para documentações de operações financeiras, de modo a facilitar a transferência e a execução dos créditos daí decorrentes, conforme segue:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.”

O regime empregado para esta modalidade de negociação financeira foi o mesmo dos títulos de crédito, tanto que o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 expressamente prevê:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

O citado normativo disserta quanto a operacionalização da Cédula de Crédito Bancário, mostrando-se preocupado em definir os requisitos legais para constituição da cártula, assim também em permitir apenas a circulação do título mediante endosso em preto, tem-se que o regime dessa modalidade fica sujeita em grande parte à disciplina dos arts. 887 e seguintes do Código Civil/2002, fonte legislativa subsidiária aos títulos de crédito instituídos por Lei após sua entrada em vigor (cf. Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, vol. 1., p. 479, Saraiva: 2004).

Assim sendo, a cédula de crédito bancário obedece aos princípios da literalidade e circularidade (art. 887 do CC/2002), assim como ao da livre circulação por endosso (Art. 893 do CC/2002). Neste contexto, ainda, o art. 29, § 1º da Lei n. 10.931/2004 é claro:

“§ 1.º - A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com a apresentação do instrumento cartular. Diante disso, frente à possibilidade de circulação do título, o emitente poderá reter o pagamento condicionando-o à devolução da cambial ao seu poder, já que ordinariamente apenas a retomada da posse do instrumento é meio adequado para prova da quitação.

A consequência direta é que a cobrança judicial do crédito materializado no título, segundo entende pacificamente a jurisprudência, deve ser obrigatoriamente precedida da apresentação do original da cambial exigida, de modo a prevenir o devedor da eventual circulação ilegítima da cártula, não se olvidando a possibilidade de furto, roubo, ou até mesmo de má-fé do credor.

Destaco, que não há porque deixar de aplicar o entendimento consagrado na jurisprudência à demanda de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário, exigindo-se a pronta exibição do respectivo instrumento original, uma vez que o mesmo fundamento relativo aos demais títulos de crédito encontra perfeita ressonância à cártula criada na Lei n. 10.931/2004, pois, que se assemelha e puxa normas específicas, submete-se ela, como já visto, ao mesmo regime jurídico, com destaque a possibilidade de sua livre transferência e circulação por endosso.

Nesse contexto, a cópia digitalizada da cédula, por si só, não supre os requisitos legais para a configuração do fumus boni iuris necessário à concessão de medida liminar de busca e apreensão, pois compromete a segurança jurídica quanto à titularidade do crédito e à legitimidade ativa do autor da demanda, inviabilizando, inclusive, eventual perícia grafotécnica que a parte adversa tenha interesse em requerer.

Neste sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. RECURSO DA COEXECUTADA.
ALEGADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. ACOLHIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO (ART. 26 DA LEI N. 10.931/04). PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO POR ENDOSSO (ART. 29, § 1º, DA LEI 10.931/04). NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL NO CASO DOS AUTOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DEFINIDA POR LEI COMO TÍTULO DE CRÉDITO, CIRCULÁVEL E SUJEITA AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE, DE RIGOR A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL A FIM DE COMPROVAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DETÉM A POSSE DO TÍTULO. É TITULAR DO CRÉDITO NELE REPRESENTADO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00077670520228160000 Curitiba 0007767-05.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 29/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA QUE INSTRUI A DEMANDA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE QUE ORIENTAM O DIREITO CAMBIÁRIO. POSSE DO TÍTULO QUE SOMENTE É COMPROVADA COM A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. APOSIÇÃO DE CARIMBO PADRONIZADO E VINCULAÇÃO AO PROCESSO QUE SE MOSTRA, AINDA, IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR A CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO ACERTADA E ORA MANTIDA.
1. A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades: I - Cédula Rural Pignoratícia. II - Cédula Rural Hipotecária. III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. IV - Nota de Crédito Rural. 2. "A cédula de crédito sujeita-se a disciplina jurídica dos títulos de crédito, podendo ser transferida por endosso, motivo pelo qual é imprescindível a juntada do original para cobrança direta (execução) ou indireta (busca e apreensão)" (STJ, REsp. n. 1.225.891, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 28-6-2012)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0026384-98.2016.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 25-08-2016). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50238765520208240000 TJSC 5023876-55.2020.8.24.0000, Relator: LUIZ ZANELATO, Data de Julgamento: 15/10/2020, 1ª Câmara de Direito Comercial) (Grifei)

Destaco, ainda, o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 249 .550,00, proposta pelo Banco do Brasil S/A contra José Nilson de Carvalho. O Juízo de origem determinou a juntada do título original, determinação não atendida pela parte autora. Sentença de indeferimento da petição inicial com extinção do processo sem julgamento do mérito. II. Questão em discussão 2. Saber se há necessidade de apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário para a propositura da ação de execução, considerando sua natureza de título de crédito circulável. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 10.931/2004 qualifica a Cédula de Crédito Bancário como título de crédito com força executiva, sujeito à cartularidade, autonomia e circulação, conforme artigos 26, 28 e 29, § 1º.

4. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do título original em razão de sua potencial circulação, evitando riscos de dupla cobrança ou ilegitimidade de posse do título.

5. Descumprida a determinação judicial de emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É indispensável a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário na propositura da ação de execução, salvo justificativa plausível para a ausência."

Legislação relevante citada: Lei nº 10 .931/2004, arts. 26, 28, 29, § 1º; CPC, arts. 321, 485, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel . Min. Marco Buzzi, j. 16.02 .2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j. 20.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009229420228140123 26070083, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2. Improvimento do recurso de Apelação Cível. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08600300520228140301 20936799, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Sendo assim, ausentes argumentos que possam desconstituir a decisão vergastada, impõe-se a sua manutenção
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025